Tribunal: TJSP
Processo: 1006493-80.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
INCORPORAÇÃO – Ação de busca e apreensão de documentos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Falta de interesse de agir – Não verificação – Tutela de urgência, antecipada ou cautelar, pode ser requerida de maneira incidental ou antecedente ao pedido principal – Busca e apreensão pode ter caráter preparatório ou satisfativo – Destituição de incorporadora – Eleição da comissão de

Ementa:
INCORPORAÇÃO – Ação de busca e apreensão de documentos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Falta de interesse de agir – Não verificação – Tutela de urgência, antecipada ou cautelar, pode ser requerida de maneira incidental ou antecedente ao pedido principal – Busca e apreensão pode ter caráter preparatório ou satisfativo – Destituição de incorporadora – Eleição da comissão de representantes julgada válida por processo ajuizado anteriormente – Ausência de razão para que os documentos continuem sob a guarda da ré – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.